Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A intervenção do Poder Judiciário para controle de ato administrativo restringe-se ao exame da legalidade e da proporcionalidade, sendo-lhe vedado analisar seu mérito, sob pena de invasão de competência do Poder Executivo.
2 – Comprovada a infração administrativa consumerista e verificando-se que a Administração exerceu de forma legal, razoável e proporcional o poder de polícia que lhe é conferido, carecem de respaldo as alegações formuladas para reduzir a penalidade aplicada.
Apelação Cível provida.